Tribunal: STF
Processo: Rcl 89197
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do benefício de prestação continuada (LOAS). Indeferimento pelas instâncias de origem. Revaloração de provas. Impossibilidade. Ausência de teratologia do ato reclamado. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, ante a ausência de cumprimento dos requisitos necessários.

    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão reclamado incorreu em inobservância ao que restou decidido por esta Corte no julgamento dos temas 27 e 807 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria em consonância com o decidido no tema 807 da sistemática da repercussão geral.

    6. No caso, em que pese a discordância da parte reclamante, não há teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a matéria em discussão nos autos – preenchimento de requisitos para recebimento de benefício assistencial – e o paradigma da repercussão geral (tema 807) incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto.

    7. Diversamente do que sustenta o reclamante, não se verifica afronta à tese firmada no tema 27 da repercussão geral, em que se afastou a rigidez do parâmetro objetivo de renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, permitindo a análise do conjunto fático-probatório para a verificação da situação de vulnerabilidade social. 

    8. Na hipótese, o Tribunal reclamado não se valeu do dispositivo declarado inconstitucional para afastar a condição de miserabilidade, tendo procedido à apreciação global das circunstâncias do caso concreto, com fundamento no acervo probatório produzido e nos demais elementos constantes dos autos. Desse modo, a conclusão adotada decorre da valoração das provas pelas instâncias ordinárias, e não da aplicação do artigo declarado inconstitucional, razão pela qual não se vislumbra violação ao tema 27 da repercussão geral.

    9. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.